Tribunal: TJSP
Processo: 1003602-85.2015.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Transações não reconhecidas pela consumidora, efetuadas em decorrência de fraude praticada por terceiro, conhecida como "golpe do motoboy" – Responsabilidade objetiva dos corréus Banco Bradesco Cartões e Visa do Brasil, uma vez integrarem a mesma cadeia de fornecimento, estando-se diante de hipótese da solidariedade

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Transações não reconhecidas pela consumidora, efetuadas em decorrência de fraude praticada por terceiro, conhecida como "golpe do motoboy" – Responsabilidade objetiva dos corréus Banco Bradesco Cartões e Visa do Brasil, uma vez integrarem a mesma cadeia de fornecimento, estando-se diante de hipótese da solidariedade prevista nos arts. 7o, parágrafo único, 18, 20 e 34, todos do CDC – Teoria do risco profissional – Débitos correspondentes às compras impugnadas que devem ser declarados inexigíveis – Corré Kid Stok que, por outro lado, nas circunstâncias dos autos, não pode ser responsabilizada pelo evento – Dano moral não caracterizado – Sentença de improcedência modificada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003602-85.2015.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante MARIA DAS
GRAÇAS SILVA DE QUEIROZ (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados VISA DO
BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, BANCO BRADESCO CARTÕES S/A e
P.CAMARGO OHURA VESTUÁRIOS - E.P.P. (NOME FANSIA KID STOK).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003602-85.2015.8.26.0606 - Suzano
2
VOTO No: 30456
APEL.No: 1003602-85.2015.8.26.0606
COMARCA: SUZANO
APTE. : MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE QUEIROZ (JUST GRAT)
APDO. : P CAMARGO OHURA VESTUÁRIOS EPP (NOME FANTASIA
KID STOK), BANCO BRADESCO CARTÕES S/A e VISA DO
BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Transações
não reconhecidas pela consumidora, efetuadas em decorrência
de fraude praticada por terceiro, conhecida como “golpe do
motoboy”
Responsabilidade objetiva dos corréus Banco
Bradesco Cartões e Visa do Brasil, uma vez integrarem a
mesma cadeia de fornecimento, estando-se diante de hipótese
da solidariedade prevista nos arts. 7o, parágrafo único, 18, 20 e
34, todos do CDC – Teoria do risco profissional Débitos
correspondentes às compras impugnadas que devem ser
declarados inexigíveis Corré Kid Stok que, por outro lado,
nas circunstâncias dos autos, não pode ser responsabilizada
pelo evento Dano moral não caracterizado Sentença de
improcedência modificada Recurso provido em parte.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
292/295,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenizatória por danos morais
movida em face dos apelados.
Afirma que a r. decisão não pode prevalecer,
sustentando, em suma: que esteve na loja da corré apelada
Kid Stok para comprar roupas e seu cartão de crédito não
foi aprovado, quando então foi orientada pela vendedora a
entrar em contato com seu banco; que a vendedora foi quem
realizou o telefonema e lhe passou a ligação, na qual foi
orientada a procurar seu gerente; que, já na sua
residência, recebeu, por volta das 21h, um telefonema de
uma pessoa identificando ser do banco apelado, mencionando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003602-85.2015.8.26.0606 - Suzano
3
dados pessoais seus e sua tentativa, sem êxito, de compra
na loja citada, dizendo-lhe, ainda, que teria que bloquear
seu cartão; que os fatos ocorreram em 2015, quando o
referido golpe ainda não era conhecido; que os apelados
reconhecem a prática do crime, mas indevidamente lhe
atribuem a culpa exclusiva por sua ocorrência sob o
fundamento de haver fornecido seu cartão e respectiva senha
mediante o método fraudulento utilizado pelos golpistas.
Requer,
assim,
o
reconhecimento
da
responsabilidade objetiva dos apelados e sua condenação nos
termos pleiteados na exordial.
Recurso regularmente processado e contrariado,
tendo a coapelada Visa argumentado ser parte ilegítima para
figurar no polo passivo, por não ter emitido ou
administrado o cartão, nem autorizado ou negado transação
de pagamento, tampouco promovido a cobrança de qualquer
quantia, conduta que, segundo aduz, é privativa da
instituição emissora e administradora do cartão, no caso o
banco apelado.
É o relatório.
Está-se diante de demanda em que a apelante não
reconhece compras efetuadas com seu cartão totalizando a
quantia de R$ 14.236,50 (fls. 03).
Ela afirma na inicial que foi vítima de um golpe,
conhecido como “golpe do motoboy”. Alega que, depois de
haver tido seu cartão recusado em estabelecimento da
coapelada Kid Stok e ter entrado em contato com a
administradora do cartão via ligação telefônica realizada
pela vendedora da própria loja quando então foi orientada
a comparecer à agência bancária e conversar com seu
gerente , recebeu em sua casa o telefonema de uma pessoa,
que, confirmando todos os seus dados pessoais, se identificou como funcionário do banco apelado e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003602-85.2015.8.26.0606 - Suzano
4
questionou sobre a infrutífera tentativa de compra na loja
Kid Stok, informando-lhe que um novo cartão de crédito
seria enviado à sua residência em 03 dias e que, para a
finalização da operação, deveria ela informar a senha de
seu
cartão,
tendo-lhe
informado,
ainda,
que
um
representante seu iria retirar no local o cartão atual,
como de fato ocorreu.
A relação havida entre as partes é de consumo e,
por isso, a lide deve ser resolvida à luz dos dispositivos
do Código de Defesa do Consumidor.
Diz o art. 14 do mencionado diploma legal que “O
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços”, excluindo, o
parágrafo terceiro, a responsabilidade do fornecedor quando
provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro.
O dispositivo mencionado estabelece, portanto,
que não há necessidade da prova de culpa do agente (banco),
mas a do dano, uma vez que ali se adotou claramente a
teoria da responsabilidade pelos danos causados pelo fato
do serviço.
No caso, respeitado profundamente o entendimento
adotado em primeiro grau, em que pese certa imprudência por
parte da consumidora -que informou sua senha e entregou o
seu cartão para terceiro, acreditando tratar-se de preposto
do banco-, tal ato não configura culpa exclusiva e não é
suficiente para afastar a responsabilidade do banco apelado
pelas compras fraudulentas realizadas por terceiros.
Com efeito, a fraude teve como fator determinante
a falha do banco em manter sigilo sobre informações
pessoais e bancárias de seus clientes. Dessa forma, não há
se falar em culpa exclusiva da vítima ou de terceiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003602-85.2015.8.26.0606 - Suzano
5
inclusive porque as compras impugnadas foram realizadas em
curto intervalo de tempo, em valores elevados e
estabelecimentos diferentes. Era incumbência da instituição
financeira a verificação, em tempo real, da regularidade
das operações, sobretudo porque fugiam ao padrão de gastos
da titular.
Ao
disponibilizar
serviços
desprovidos
da
segurança necessária, o banco assume o risco profissional;
como todo profissional, deve responder pela falha, omissão
ou mau funcionamento do serviço que oferece.
Não
há,
portanto,
como
se
afastar
a
responsabilidade da instituição financeira na hipótese em
exame, a qual, aliás, se encaixa exatamente no enunciado da
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: 'As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias'.
Nesse contexto, a coapelada Visa do Brasil também
responde pelo evento, uma vez que, em razão da parceria que
mantém com o banco apelado para viabilizar o emprego de sua
marca nos cartões por ele emitidos, integra, juntamente com
aquela instituição financeira, a mesma cadeia de consumo,
ainda que não tenha tido relação jurídica direta com a
consumidora.
Com efeito, diante
do
disposto
nos
arts.
7o,
parágrafo único, 18, 20 e 34, todos do Código de Defesa do
Consumidor, foi criada a solidariedade da cadeia de
fornecimento, impondo a todos os envolvidos no fornecimento do
produto ou serviço o dever de responder por eventuais danos
experimentados pelo consumidor.
Afirmam Cláudia Lima Marques, Antônio Herman V.
Benjamin e Bruno Miragem (“Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor”.
2.
ed.
São
Paulo:
RT,
p.287)
que:
“A
responsabilidade imposta pelo art. 14 do CDC é objetiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003602-85.2015.8.26.0606 - Suzano
6
independente de culpa e com base no defeito, dano e nexo causal
entre o dano ao consumidor-vítima (art. 17) e o defeito do
serviço prestado no mercado brasileiro. Com o CDC, a obrigação
conjunta de qualidade e segurança, na terminologia de Antônio
Herman Benjamin, isto é, de que não haja um defeito na prestação
do serviço e consequente acidente de consumo danoso à segurança
do consumidor-destinatário final do serviço, é verdadeiro dever
imperativo de qualidade (art. 24 e 25 do CDC), que expande para
alcançar todos os que estão na cadeia de fornecimento, ex vi
art. 14 do CDC, impondo a solidariedade de todos os fornecedores
da cadeia, inclusive aqueles que a organizam, os servidores
diretos e indiretos (parágrafo único do art. 7o do CDC)”.
Assim, por haver integrado a cadeia de consumo, a
coapelada Visa é parte legítima para responder aos termos
da presente demanda.
Diante disso e do quanto alhures sopesado, a
hipótese é de se declarar, em relação aos coapelados Banco
Bradesco Cartões e Visa do Brasil, a inexigibilidade dos
débitos correspondentes às compras descritas na inicial, no
valor
total
de
R$
14.236,50
(fls.
03),
ficando
restabelecida a tutela de urgência anteriormente deferida
para que o nome da apelante não seja incluído nos cadastros
de inadimplentes das entidades de proteção ao crédito em
razão dos referidos débitos.
Contudo, não há se falar em declaração de
inexigibilidade de débito em relação à coapelada Kid Stok,
que, não tendo de modo algum contribuído para a ocorrência
da fraude, não pode ser responsabilizada pelo que se
sucedeu com a apelante.
Como bem ressaltou o MM. Juiz: “...) a autora
alegou que, após não ter conseguido realizar a compra com o
cartão de crédito no estabelecimento comercial da requerida, a
própria funcionária da requerida teria efetuado a ligação junto
à central de atendimento da operadora do cartão de crédito. De
outra parte, a requerida afirma que a pedido da autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003602-85.2015.8.26.0606 - Suzano
7
emprestou-lhe o telefone do estabelecimento e que a própria
autora realizou a ligação para referida central. Afirmou ainda
que não solicitou ou recebeu qualquer dado por parte da autora.
Dada a dinâmica dos fatos narrados pelas partes, não restou
comprovado nos autos ação ou omissão da requerida P. Camargo
Ohura Vestuários
EPP a ensejar sua responsabilidade pelo
evento danoso sofrido pela autora, sendo de rigor a improcedência da ação em relação a referida
ré” (fls.
293/294).
Note-se que, ainda que se admita haver sido a
funcionária da loja quem efetuou a ligação à
administradora, consta da própria exordial que a apelante
foi orientada pelo atendente a deslocar-se até sua agência
bancária e contatar pessoalmente seu gerente acerca da
recusa de seu cartão naquele estabelecimento, o que também
afasta a alegação de ter a coapelada concorrido de algum
modo para a prática da fraude.
Superada essa questão, não tem cabimento a
pretensão de indenização por danos morais.
Isso porque os fatos trazidos pela apelante neste
aspecto não passaram de mero aborrecimento, não havendo,
portanto, dano moral a ser indenizado.
Com efeito, ela pretende obter indenização por
dano moral em razão dos transtornos que experimentou ao não
conseguir realizar compras com seu cartão mesmo com a
fatura quitada e ao ter sido vítima de fraude; contudo, não
há nos autos demonstração de que tenha tido
constrangimentos ou prejuízos maiores, como a efetiva
negativação de seu nome, por exemplo.
Não se olvida que existem certas situações,
envolvendo a relação creditícia negocial, que conotam abalo
à moral dos sujeitos de direito e obrigação; contudo, no
caso dos autos, não há, efetivamente, qualquer prova ou
mero indício de que a apelada tenha sido maculada em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003602-85.2015.8.26.0606 - Suzano
8
honra, seja esta subjetiva ou objetiva.
Na
verdade,
os
fatos
narrados
nos
autos
demonstram a ocorrência apenas e tão-somente de mero
dissabor, situação essa que não é circunstância plausível
para eventual condenação a título de danos morais.
Expectativas frustradas no dia-a-dia nem sempre
são indenizáveis, sob pena de a vida social tornar-se
inviável. Realmente, a vida em sociedade importa em
conflitos permanentes e muitas vezes inevitáveis, mas, a
despeito dos dissabores que possam causar, nem todos podem
dar margem à indenização.
Além do mais, pelo que se depreende dos autos,
nenhum outro acontecimento decorreu dos fatos narrados pela
recorrente, ou seja, ela não teve seu nome arrolado nos
arquivos das entidades de proteção ao crédito, não sofreu
protesto cambial, nem teve seu nome maculado perante a
sociedade, tanto no âmbito civil quanto no campo comercial,
não existindo, enfim, nenhum efeito negativo que lhe tenha
sido perpetrado em razão dos referidos acontecimentos.
É conhecido em todos os tribunais o abuso com que
se revestem pedidos de indenização por danos morais.
Para que sejam evitados excessos e abusos,
recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve
reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou a
humilhação
que,
fugindo
à
normalidade,
interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-
estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do
nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e
até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003602-85.2015.8.26.0606 - Suzano
9
indivíduo (Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed.,
Malheiros Editores, p. 78).
Também Maria Celina Bodin de Moraes (Danos à
Pessoa Humana - Renovar - 2003 - pág. 157) argumenta muito
bem que “diz-se necessário, outrossim, que o constrangimento, a
tristeza, a humilhação, sejam intensos a ponto de poderem
facilmente distinguir-se dos aborrecimentos e dissabores do dia-
a-dia, situações comuns a que todos se sujeitam, como aspectos
normais da vida cotidiana".
Não se vê, data vênia, nos fatos narrados pela
apelante, qualquer conduta que pudesse acarretar dor moral,
constrangimento, vergonha, sofrimento ou humilhação para
justificar o acolhimento da pretensão quanto à condenação
ao ressarcimento de dano moral, não passando o fato, repise-
se, de mero dissabor.
Em vista dessas circunstâncias, a hipótese é de
se reformar em parte a r. sentença e julgar parcialmente
procedente o pedido inicial em relação aos coapelados Banco
Bradesco Cartões e Visa do Brasil, tornando-se definitiva a
tutela de urgência concedida para que se abstenham de
incluir o nome da apelante em cadastros restritivos de
crédito no tocante aos débitos discutidos nesta demanda, no
valor total de R$ 14.236,50 (fls. 03), bem como declarando-
se
inexigíveis
os
referidos
débitos,
ficando
ambos
condenados, solidariamente, ao pagamento da metade das
custas e despesas processuais que tenham eventualmente
despendido, além dos honorários advocatícios do patrono da
recorrente, arbitrados em 15% sobre o valor da causa
atualizado (já incluídos aí os honorários recursais de que
tratam os §§ 1° e 11 do art. 85 do CPC), arcando esta, por
outro lado, com a outra metade das custas e despesas
referidas, honorários de 10% sobre o valor atualizado da
causa aos advogados dos aludidos coapelados e com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003602-85.2015.8.26.0606 - Suzano
10
integralidade
das
verbas
sucumbenciais
relativas
à
coapelada Kid Stok, inclusive os honorários advocatícios
fixados pelo r. Juízo de origem, observada, nos dois casos,
a gratuidade de justiça a que faz jus.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos acima lançados.
PAULO PASTORE FILHO
Relator